Tribunal: STF
Processo: Rcl 92990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0000995-34.2011.5.04.0020), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Com efeito, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que o Autor recebeu durante a contratualidade referido adicional, esse deve ser considerado na fórmula de cálculo para apuração do “Complemento da RMNR”, e não o contrário como reconhecido nos autos, o que enseja enriquecimento indevido do Obreiro como se verá a seguir.
 Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que o acórdão proferido pela 1ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, publicado em 06/05/2025, entendeu por manter a condenação desta ora Reclamante ao pagamento de diferenças de complemento da RMNR, ante a exclusão do adicional de periculosidade na base de cálculos do complemento da RMNR, rejeitando a inexigibilidade do título executivo judicial e aos Embargos declaratórios opostos, deixando de observar as implicações do julgamento deste Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros.
[...]
Nesta toada, o TRT-4 cassou a obrigação de fazer (implementação em folha das parcelas vincendas), mas não declarou a inexigibilidade total do título, deixando subsistir a execução das parcelas vencidas, embora a fundamentação do próprio acórdão regional tenha reconhecido que "o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR viola o entendimento do STF".
 Diante dessa decisão parcial e contraditória, a VIBRA ENERGIA S.A. opôs Embargos de Declaração, buscando sanar a omissão e contradição, bem como obter a declaração expressa da extinção total da execução em relação às diferenças de RMNR. A Recorrente argumentou que a cassação integral do processo determinada pelo STF na Reclamação nº 82.817 não poderia ser interpretada de forma restritiva, atingindo apenas as parcelas vincendas, mas sim fulminando a exigibilidade do título como um todo. 
Em resposta, o TRT-4 proferiu o Acórdão (ID 8622c95), em 19 de novembro de 2025, que não acolheu os primeiros embargos de declaração da executada. A justificativa do Tribunal Regional foi que: "inviável o exame de matéria diversa daquela constante na decisão agravada considerando que não houve na mesma discussão sobre a inexigibilidade do título executivo". 
Não se resignando, a VIBRA ENERGIA S.A. interpôs novos Embargos de Declaração, reiterando a omissão e contradição do acórdão anterior. A Recorrente reforçou que o pedido principal do Agravo de Petição era a inexigibilidade total do título executivo e que a própria fundamentação do acórdão regional (ID db03d54) reconheceu a violação ao entendimento do STF pelo "prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao Complemento de RMNR". Requereu o prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais, notadamente o artigo 884, § 5º, da CLT, o artigo 525, § 12, do CPC, e o artigo 5º, incisos II, XXII, XXXVI e LIV, da Constituição Federal. 
Finalmente, em 12 de fevereiro de 2026, o TRT-4 proferiu o Acórdão (ID ae43131), objeto da presente Reclamação Constitucional, rejeitando os segundos embargos de declaração da VIBRA ENERGIA S.A. A Corte Regional, mais uma vez, afirmou que "inviável o exame de matéria diversa daquela constante na decisão agravada considerando que não houve na mesma discussão sobre a inexigibilidade do titulo executivo" e que "o que pretende a executada Vibra é a tentativa de modificar o entendimento que lhe foi desfavorável, para o qual, a toda evidência, não se prestam os embargos declaratórios". 
A decisão regional também alegou que o agravo de petição foi provido integralmente no que tange ao comando de apuração da RMNR e da multa imposta, considerando as alegações da executada como ilógicas e sem objeto. 
[...]
Ora, se o próprio Tribunal Regional reconhece que o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR viola o entendimento do STF, e que tal entendimento deve ser aplicado “em todas as fases do processo”, o corolário lógico e imperativo seria a declaração da inexigibilidade de todas as parcelas relacionadas à RMNR, e não apenas da obrigação de fazer. Ao limitar o provimento do agravo à cassação da determinação de implementação em folha de pagamento, o Tribunal Regional incorreu em uma flagrante contradição com sua própria fundamentação e com o comando vinculante desta Suprema Corte.”

Ao final, no mérito, requer “cassar o Acórdão (ID ae43131) proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que rejeitou os segundos embargos de declaração da Reclamante, bem como o Acórdão (ID 8622c95) que rejeitou os primeiros embargos de declaração e o Acórdão (ID db03d54) que julgou o Agravo de Petição, na parte em que mantiveram a execução de parcelas vencidas de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) contra a Reclamante, reconhecendo a inexigibilidade total do título executivo judicial no que tange às diferenças de RMNR”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.’
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade.
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

Cabe ressaltar que, em 06/08/2025, proferi decisão julgando procedente a RCL 82.817, ajuizada em face de decisão proferida nos autos originários da presente ação, para cassar decisão prolatada pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS que, em sede de execução definitiva, rejeitou a arguição de inexigibilidade do título executivo suscitada pela Vibra Energia S/A, ora Reclamante, afastando o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927.
Retornado os autos para adequação do julgamento, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ciente da referida decisão, julgou procedente o Agravo de Petição da parte ora Reclamante, mas se limitou a determinar a cassação da “decisão que determinou que a empresa comprovasse nos autos a implementação em folha de pagamento do complemento da RMNR no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 5.000,00”. (eDoc. 8, fl.12)
Opostos embargos de declaração sob a alegação de que o Tribunal incorreu em contradição ao não extinguir a execução, os embargos foram rejeitados nos seguintes termos:

“Sustenta a executada Vibra que o colegiado teria laborado em contradição e omissão ao afirmar que a inexigibilidade do título executivo não teria sido objeto de discussão no julgamento do agravo de petição, tornando inviável o exame do pedido de extinção total da execução.
[...]
Aduz a executada que, no item II do agravo de petição, intitulado DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE 1.251.927/RN PELO STF DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL, teria requerido expressamente a necessária declaração de inexigibilidade do título executivo. 
Diz que o pedido referente à limitação temporal das parcelas vincendas (implementação em folha) teria sido tratado no item III, que se iniciou com o termo Sucessivamente, deixando indene de dúvidas que era um pleito subsidiário, a ser analisado apenas na hipótese de rejeição do pedido principal de inexigibilidade total. 
Não se constata qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado das fls. 2893/2896 do pdf, sendo que a questão ora proposta não foi abordada nos embargos de declaração das fls. 2889/2892 do pdf, restando preclusa a discussão. 
Sequer é compreensível a oposição de novos embargos declaratórios considerando que o acórdão deu provimento integral a seu pedido, considerando os termos do resumo do seu decisum que assim constou (fl. 2874 do pdf): 
ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar provimento ao agravo de petição interposto pela executada para cassar a decisão que determinou que a empresa comprovasse nos autos a implementação em folha de pagamento do complemento da RMNR no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 5.000,00. 
[...]
Sustenta a Vibra que a condenação ao pagamento das diferenças de RMNR, provenientes de tese que o STF considerou incompatível com a autonomia negocial coletiva e, por extensão, com a ordem constitucional, se enquadraria perfeitamente na hipótese de inexigibilidade prevista no artigo 884, parágrafo 5º, da CLT, e no artigo 525, parágrafo 12, do CPC. Diz que o fato de o RE nº 1.251.927 ter transitado em julgado posteriormente ao título exequendo não obstaria tal reconhecimento, especialmente após o julgamento da Ação Rescisória nº 2876 pelo STF, que admite a arguição de inexigibilidade baseada em decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, afastando, inclusive, os limites do parágrafo 14 do artigo 525 do CPC, quando a questão é levada ao STF via instrumento próprio de preservação de autoridade, como ocorreu com a Reclamação nº 82.817. Diz que, ao cassar o ato processual no presente feito, o STF teria reconhecido que o prosseguimento da execução para pagamento da parcela relativa ao complemento de RMNR é inviável.
 Conforme constou no acórdão embargado, inviável o exame de matéria diversa daquela constante na decisão agravada considerando que não houve na mesma discussão sobre a inexigibilidade do titulo executivo (vide fl. 2895 do pdf).
Repise-se: deve o órgão julgador dizer as razões pelas quais decidiu da forma como decidiu, o que restou cumprido no caso em tela. O que pretende a executada Vibra é a tentativa de modificar o entendimento que lhe foi desfavorável, para o qual, a toda evidência, não se prestam os embargos declaratórios. 
Portanto, não se acolhem os embargos de declaração opostos pela executada Vibra no item.” (eDoc. 10, fls. 3/6)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao permitir o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0000995-34.2011.5.04.0020), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente